Tribunal: TJDFT
Processo: 0702316-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702316-55.2019.8.07.0018 RECORRENTE: PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, PAO DOURADO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE PANIFICACAO LTDA DESPACHO Na petição de ID 21988795, PÃO DOURADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO LTDA renuncia expressamente ao direito a que se funda a ação, uma vez que aderiu ao REFIS. Considerando que o recurso especial interposto pela parte foi inadmitido pela decisão de ID 20593156, recebo o requerimento ora formulado como renúncia ao direito de recorrer da decisão de inadmissão do recurso especial, na forma do artigo 999 do Código de Processo Civil. Em face de tais razões, certifique-se o trânsito em julgado com relação à parte acima mencionada. Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste o interesse no recurso extraordinário, o qual foi sobrestado pela decisão de ID 20594921. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024